Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO CIVIL. PARCELAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL. PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há óbice legal a decreto de nova prisão do devedor de prestação alimentícia se calcada em parcelas diversas daquelas que fundamentaram a primeira ordem de prisão, obedecido o prazo máximo legal previsto na legislação de regência. Precedentes.
2. Sem prejuízo de eventual opção pelo credor de alteração do rito da prisão para o da constrição patrimonial, conforme bem definido pelo TJDFT (Acórdão 1252426, 07067779020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), em harmonia com o que definido em sede do HC 580.261/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020, “a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP)” .
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.